Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA. POUPANÇA. RE 870947/SE. REPERCUSSÃO GERAL.

1. Os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária (RE 870947/SE).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.